Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700321-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: DANIEL COSTA DE ARAUJO, FABIANO CEZARIO DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal interposta em face da decisão que indeferiu a oitiva de testemunha MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, entendo o juiz a quo que a testemunha arrolada presenciou os fatos descritos na denúncia na qualidade de advogada da vítima, impedindo o seu depoimento. Em resumo, sustenta o recorrente que a denúncia visa à apuração da prática dos delitos previstos no art. 129, caput, art. 147, caput, c/c art. 71 do Código Penal e que o indeferimento da oitiva representa erro de procedimento impondo dano ao sistema penal e à pretensão punitiva estatal. Assinala que a testemunha presenciou os fatos narrados na denúncia, mas não na qualidade de advogada. Sustenta que a testemunha arrolada é advogada da vítima em outro processo na Vara de Família, de modo que não se acha impedida de prestar o seu depoimento. Pede liminar para suspensão do curso do processo, e no mérito, que a decisão impugnada seja reformada para permitir a oitiva da testemunha arrolada, com designação de nova audiência. A decisão impugnada apresenta o teor que ora transcrevo: “[...] Verifico que a testemunha MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA teria comparecido ao local dos fatos descritos na denúncia na qualidade de advogada da vítima e para auxiliar no cumprimento de ordem judicial relativa ao exercício de uma curadoria. Seu contato com os fatos deu-se portanto, na qualidade de advogada, circunstância que a teor do artigo 447, §2o, do CPC, o qual aplica-se também ao processo penal, impede a sua oitiva na qualidade de testemunha. Ademais, os fatos narrados na denúncia teriam outras testemunhas oculares aptas a sua demonstração. Acolho pois, a manifestação da defesa e indefiro a oitiva da testemunha MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA. [...]” DECIDO. A reclamação é manifestamente inadmissível. O Regimento Interno das Turmas Recursais traz um rol taxativo de recursos e outros meios de impugnação dos provimentos judiciais, não havendo previsão para o instrumento adotado pelo Ministério Público. De outra parte, no sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As questões incidentais no curso do processo podem ser ventiladas por ocasião de eventual apelação criminal, pois não importam em preclusão. Ademais, o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir aquelas que julgar prescindíveis à apuração da prática delituosa, mormente no caso em que há outras testemunhas que presenciaram os fatos narrados na peça inaugural. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente a reclamação. (e) Brasília/DF, 17 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito